Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-60.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020104-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIELA LINA DA SILVA - CPF: 030.424.321-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), J. A. D. S. F. - CPF: 093.842.801-27 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIELA LINA DA SILVA - CPF: 030.424.321-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO –- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 82 § 2/ART. 85, DO CPC – OFENSA A COISA JULGADA – RESSARCIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada
em julgado a decisão condenatória, não é mais possível alteração dos critérios a incidir sobre o cálculo do valor a ser pago em fase de cumprimento de sentença, ao risco de ofensa à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança jurídica
(STJ REsp. 1852810/RS)
.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por J. A. D. S. F. representado por ADRIELA LINA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,
indeferiu pedido de execução de sentença quanto ao valor remanescente referente às custas processuais do preparo recursal.

Requer a nulidade da decisão e a condenação da seguradora requerida ao pagamento dos honorários recursais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 175578955).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação,
(Num. 177062270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação foi proposto por
JOSÉ ADRIANO DA SILVA FERREIRA representado por ADRIELA LINA DA SILVA, em razão do indeferimento de pedido de execução formulado pela parte requerente, ora apelante, determinando a expedição de alvará do valor incontroverso em favor do recorrente.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a manifestar-se, observou que o apelo juntado aos autos (Num. 119742733) recebeu desse e. Tribunal o provimento. Ainda, que não encontrou nas memórias de cálculo apresentadas pela apelada, os valores das custas e despesas processuais (Num. 127579180).

Ressai dos autos que o apelo (Num. 150703182), versado no inconformismo com o indeferimento do
pedido de execução de sentença quanto ressarcimento do valor remanescente referente a custas processuais do preparo recursal
, não foi conhecido, em razão da inadequação da via recursal (Num. 158907188).

Nas entranhas do feito, no entanto, constata-se que
o direito buscado no presente recurso (Num.
175578950)
, no que tange ao ressarcimento da guia de recolhimento de seu preparo, merece reparos. Segue-se que o cumprimento de sentença deve prosseguir, mas somente em relação a estas custas processuais.

O art. 82, § 2º e o art. 85, ambos do Código de Processo Civil, disciplina que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais. Trata-se do chamado princípio da sucumbência. O ônus de sucumbência, portanto, deve englobar, além dos honorários advocatícios, o valor das custas e despesas processuais desembolsadas pela parte vencedora.

O c. STJ também já assentou que, transitada
em julgado a decisão condenatória, não é mais possível alteração dos critérios a incidir sobre o cálculo do valor a ser pago em fase de cumprimento de sentença, ao risco de ofensa à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança jurídica
(STJ REsp. 1852810/RS).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto,
reformo a
sentença ora vergastada tão somente para determinar o reembolso dos valores pagos a título de recolhimento das despesas e custas processuais, referentes ao recurso de apelação interposto em data de 12/07/2022 (Num. 175578950).

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023